Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUANTUM DEBEATUR HOMOLOGADO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DO VALOR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em cumprimento individual e provisório de sentença coletiva, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC e determinou expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente, ora apelada.
2. O cumprimento provisório de sentença em referência é baseado em decisão proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No referido processo, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil foram condenados solidariamente a pagar as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período referentes a cédulas de crédito rural.
3. Com base no art. 520, IV, do CPC, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
4. A prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos listados nos incisos do art. 521 do CPC. Segundo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, a exigência de caução deve ser mantida quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
5. A possibilidade de alteração do título executivo no julgamento do Recurso Extraordinário interposto na ação civil pública e o valor expressivo do cumprimento provisório de sentença (R$369.266,54 - trezentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que torna eventual ressarcimento incerto, justificam a exigência de caução suficiente e idônea para possibilitar o levantamento do valor depositado em Juízo, com base no art. 520, IV, e no art. 521, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada nesse ponto.
6. Recurso conhecido e provido.